Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. A extinção do processo sem julgamento do mérito, por indeferimento da petição inicial, deve observar os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, previstos nos artigos 4o e 6o do CPC.
2. É juridicamente possível a representação judicial do espólio por administrador provisório, nos termos dos artigos 1.797, II, do Código Civil e 613 e 614 do CPC, quando não houver inventário ajuizado ou inventariante compromissado.
3. No caso, o autor apresentou certidão de óbito da falecida, indicou herdeira legítima como representante do espólio e demonstrou diligência para obtenção de dados, não sendo razoável a extinção prematura do feito.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a representação do espólio pelo administrador provisório, garantindo o prosseguimento da demanda mesmo na ausência de inventário.
5. “A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado” (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).
6. Demonstrado o cumprimento da determinação judicial para regularização da petição inicial, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
7. Apelação conhecida e provida.